Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE, NO CASO – DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO. RECURSO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB - CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE SUELY FERREIRA DE CARVALHO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, narra a autora que reside em imóvel alugado desde agosto de 2013, que nunca recebeu ou pagou qualquer fatura referente à prestação de serviços de água e esgoto e que imaginava ser a cobrança de água embutida na taxa condominial. Afirma que, em outubro de 2019, recebeu cobrança no valor de R$ 5.206,09 com vencimento em 03/10/2019, referente ao consumo de todo o período pretérito, além de cobrança de multa por violação de hidrômetro e que, logo em seguida, o fornecimento de água foi suspenso, o que vem lhe causando extremos constrangimentos. Requer tutela de urgência de obrigação de fazer para determinar que a ré restabeleça o fornecimento dos serviços de água. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e que seja decretada a prescrição quanto a dívida anterior à 2015; a condenação da ré na obrigação de recalcular a dívida abatidos os valores prescritos, e de parcelar o restante do débito; bem como no pagamento de indenização por danos morais.

2. A tutela de urgência foi deferida para suspender a cobrança da tarifa de água com vencimento em 03/10/2019, no valor de R$ 5.206,09, e para determinar a reativação no fornecimento de água para a autora, sob pena de multa (ID 18876187). A sentença confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na obrigação de se abster de cortar o fornecimento do serviço de água da residência da autora referente a fatura do mês de setembro de 2019, e no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ocasionou a interposição de recurso por ambas as partes.

3. Recurso de Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.

3.1. Dispõe o art. 121 da Resolução 14/2011 da ADASA que “o prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água” no caso de inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço (inciso I). De fato, há de se reconhecer a prestação de serviços e a ausência de contraprestação pecuniária pelo consumidor desde 2013, entretanto, inobstante a existência da dívida, não há que se falar em “consequências da inadimplência”, uma vez que não houve qualquer cobrança, notificação ou inspeção durante aquele período. A primeira cobrança somente foi enviada à autora em setembro de 2019, na qual todo o período pretérito referente à prestação de serviços está sendo cobrado em sua integralidade.

3.2. Para além disso, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos pretéritos” (AgRg no Ag 1381452/SP, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento: 26/04/2011, DJe 04/05/2011). Dessa forma, sendo inadmitida a interrupção de serviço público essencial em decorrência de débito pretérito, irregular a conduta da empresa ré.

3.3. Por sua vez, o art. 40 da Lei 11.445/2007, dispõe que o fornecimento de água poderá ser interrompido pelo prestador no caso de “manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário” (inciso IV). Entretanto, a declaração emitida pelo Condomínio onde reside a autora afirma que “os hidrômetros da CAESB ficam no terraço do prédio com acesso restrito aos funcionários da CAESB, colaboradores do condomínio e prestadores de serviços autorizados (ID 18876186 - Pág. 7). Dessa forma, ante a impossibilidade de a autora ter acesso ao local dos hidrômetros, infere-se que não houve violação do hidrômetro, ou se houve, não pode ele ser imputado à autora. Para além disso, infere-se que o hidrômetro não foi bloqueado pela empresa ré quando do pedido da locatária anterior, uma vez que a autora afirma que seu fornecimento de água era regular desde sua entrada no imóvel. Ante a ausência de provas quanto à adulteração do hidrômetro, mostra-se irregular o corte do fornecimento de água, bem como a cobrança de multa.

3.4. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

3.5. A jurisprudência das turmas recursais é uníssona quanto ao entendimento de que a interrupção indevida no fornecimento de serviços essenciais, como água e energia, configura falha na prestação do serviço e, por serem serviços essenciais a diversas atividades do cotidiano, entre elas a mantença da saúde, da higiene, não pode ser considerado mero inadimplemento contratual na medida em que afetam a dignidade do usuário, sendo, assim, capaz de gerar indenização por danos morais. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada nesses pontos.

4. Recurso de SUELY FERREIRA DE CARVALHO.

4.1. Quanto ao parcelamento de dívida requerido pela autora, dispõe o art. 314 do Código Civil que “ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. Dessa forma, o parcelamento da dívida é liberalidade do credor, uma vez que não existe previsão legal ou cláusula contratual no sentido de se fracionar a dívida. Vale ressaltar que a empresa possui programas de parcelamento de débitos que podem ser negociados administrativamente.

4.2. Quanto ao valor dos danos morais, é certo que o arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.

4.3. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente o extenso período de quatro meses sem o fornecimento de água, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 2.000,00) merece ser majorado para R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

5. RECURSO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. RECURSO DE SUELY FERREIRA DE CARVALHO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente CAESB ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.